Tribunal: TJES
Processo: 0006983-28.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dever de Informação
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006983-28.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMERICO MIRANDA JUNIOR

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – INCÊNDIO – AUSÊNCIA DE COBERTURA – CDC – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1.

Tratando-se de contrato de seguro agrícola firmado com objetivo de proteção do patrimônio do produtor rural, incidem as normas previstas no CDC, dentre elas a de inversão de ônus da prova .
(TJ-MS - AI: 14183905720228120000 Dourados, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 19/01/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/01/2023).

2. No que tange à contratação, por certo que as partes se vinculam aos termos do contrato, sendo inclusive de responsabilidade do contratante o conhecimento dos termos, bem como de suas cláusulas gerais, competindo-lhe verificar, com cautela, se concorda com as condições fixadas, para só então anuir com a pactuação. Contudo, a situação dos autos demanda análise diferenciada, pois conta com particularidade que permite concluir que o erro na contratação da modalidade de seguro se deu por culpa da seguradora.

3. Destaco, ainda, que conforme depoimento da testemunha, o recorrente não recebeu as condições gerais do seguro, pois a seguradora encaminhava via correio, juntamente com a apólice, cujo recebimento foi veementemente refutado pelo autor, não se desincumbindo a seguradora de demonstrar que encaminhou o documento ao segurado, ônus a qual lhe incumbia a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

4. Sob tais premissas, muito embora reconheça serem válidas limitações contratuais, entendo ser dever do fornecedor informar ao consumidor, de forma clara e objetiva quanto a existência das ditas limitações, nos termos do art. 6º, III, do CDC.

5. Assim, havendo falha no dever de informação, não tendo sido comprovado que foi dada ciência inequívoca ao consumidor das cláusulas limitadoras, as mesmas não podem lhe ser opostas, sendo devida a indenização securitária, a ser apurada em liquidação de sentença.

6. Apelação conhecida e provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006983-28.2020.8.08.0030

APELANTE: AMERICO MIRANDA JUNIOR

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
AMERICO MIRANDA JUNIOR
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões de id. 8280427, sustenta o apelante, em síntese, que realizou contratação de seguro para sua plantação de eucalipto, sendo-lhe indicado o seguro Multi Risco Rural por funcionária da seguradora.

Entretanto, após a ocorrência de sinistro em sua propriedade, a indenização foi negada, ao argumento de que a cobertura da apólice estava restrita às benfeitorias.

Destaca que em sua propriedade não existem benfeitorias e que seu único objetivo era proteger a plantação de eucalipto, de forma que foi induzido a erro no momento da contratação.

Pontua que a apólice e as condições gerais do contrato não lhe foram apresentadas no momento da contratação, sequer sendo encaminhadas posteriormente ao apelante.

Ressalta que em conversa telefônica realizada entre a funcionária da seguradora e o corretor de seguros, Sr. Flávio Mendonça Duarte, restou confirmado que o erro foi cometido pela própria seguradora, não sendo a transcrição das conversas ou os áudios anexados aos autos impugnados pela apelada.

Argumenta que houve contradição na sentença lançada quanto à valoração da prova testemunhal.

E mais: há necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise, com a inversão do ônus da prova.

Requer seja provido o recurso, reformando-se a sentença e condenando a apelada ao pagamento de indenização pelos danos materiais sofridos, conforme termos e valores apresentados na inicial.

Pois bem.

Conforme narrado na inicial, o autor é proprietário de imóvel rural localizado no município de Rio Bananal, que conta com plantação de eucalipto e pastagem.

Em setembro de 2018, procurou a corretora Perspectiva Administradora de Seguros Ltda, sendo atendido pelo corretor Flávio Mendonça Duarte que, no momento da contratação, consultou a assistente comercial da Mapfre, Sra. Ludymilla Merlo Arrigoni, que se encontrava no recinto.

Afirma que a Sra. Ludymilla prontamente entrou em contato com a Mapfre, via telefone, e apresentou o produto Multi Risco Rural, seguro este indicado pela própria seguradora, estando claro que o erro na contratação decorreu por culpa da apelada, que não repassou ao segurado, de forma clara e precisa, as informações pertinentes à contratação.

Relata que em 31/08/2019 iniciou incêndio em sua propriedade, que consumiu área total de 320.071,70m2, sendo 122.100m2 da plantação de eucalipto.

Ao acionar o seguro para cobertura do sinistro, foi informado de que a apólice Multi Risco Rural não incluía “
terras, matas nativas, florestas, pastagens, plantações, plantas de qualquer espécie, flores ou respectivos produtos colhidos enquanto na lavoura ou depositados ao ar livre, assim como mudas, insumos e matérias-primas nas mesmas condições.
”

Nesse cenário, assevera a sua boa-fé, porquanto a seguradora negou o pagamento da indenização sob a alegação de que a apólice cobria apenas benfeitorias, não obstante sua propriedade rural não possua benfeitorias, de modo que não realizaria a contratação se ciente de tal condição.

Por fim, pontua que a proposta do seguro continha as seguintes informações:

Atividade Principal: ATIVIDADES FLORESTAIS

(...)

Declara-se para todos os fins e efeitos que quando da apuração dos prejuízos decorrentes de danos à mercadorias (grãos estocados e animais) serão utilizados os indicadores de preços de mercado fornecidos pelos órgãos abaixo mencionados, considerando o valor na data do evento e ou último valor indicado.

Para as demais culturas e animais que possuam aceitação no produto e para os quais não exista indicador de preço de mercado pelos órgãos mencionados, será efetuada a apuração do valor de mercado na data do evento através de pesquisas na região
.”

A sentença julgou improcedente o pedido inicial e, adianto, vislumbro elementos suficientes à sua reforma.

A questão controvertida cinge-se a apurar se o autor foi induzido a erro pela preposta da seguradora quando da contratação do seguro e, em caso positivo, se referida situação enseja o pagamento da indenização.

De início, destaco a aplicabilidade das do CDC ao caso em tela, consoante arestos que seguem:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. INVERSÃO DOS ÔNUS PROBATÓRIO. INVERTER AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1
. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o CDC.
Entretanto, essa não é a hipótese dos autos, pois a relação contratual é a de um seguro, no qual a hipossuficiência técnica do segurado é evidente
. 2.A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não é automática, devendo ser constatada, pelas instâncias ordinárias, a presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor, o que, na espécie, foi verificado. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de provas, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2125633 PR 2022/0138906-2, Data de Julgamento: 10/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO RURAL – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO
1. Tratando-se de contrato de seguro agrícola firmado com objetivo de proteção do patrimônio do produtor rural, incidem as normas previstas no CDC, dentre elas a de inversão de ônus da prova
. 2. Não se conhece da parte do recurso que debate a antecipação dos honorários periciais, por não ter sido objeto da decisão agravada.(TJ-MS - AI: 14183905720228120000 Dourados, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 19/01/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/01/2023)

No que tange à contratação, por certo que as partes se vinculam aos termos do ajuste, sendo inclusive de responsabilidade do contratante o conhecimento dos termos, bem como de suas cláusulas gerais, competindo-lhe verificar, com cautela, se concorda com as condições fixadas, para só então anuir com a pactuação.

Contudo, a situação dos autos com particularidade que permite concluir que o erro na contratação da modalidade de seguro se deu por culpa da seguradora.

Passo, desse modo, a analisar os depoimentos prestados em juízo e, no ponto, considero relevante o aquele prestado pelo corretor de seguros, Flavio Mendonça Duarte:

“Em setembro de 2018 o Sr. Américo esteve no meu escritório e questionou se teria algum tipo de seguro que cobrisse a floresta de eucalipto dele. (...)
No momento da contratação, por coincidência, a Ludymilla que é a Assistente Comercial da MAPFRE, que atende em relação aos produtos, e atende a gente através da MAPFRE, estava na mesa ao lado, aí eu aproveitei que a Ludmylla estava lá, questionei ela sobre a demanda que o Sr. Américo trouxe pra gente que era a contratação de um seguro exclusivo para a floresta de eucalipto dele
, aí a Ludymilla prontamente ligou, entrou em contato com a MAPFRE na nossa frente mesmo e me apresentou esse produto MULTI RISCO RURAL
.
Assim, como foi indicado diretamente pela Ludymilla, que é a pessoa indicada pra isso, pra gente, pela MAPFRE, a gente fez a contratação ali no momento mesmo.
Foi tudo bem explicado na hora, o Américo falou o que precisava e a Ludmylla entrou em contato com a MAPFRE e ela mesma indicou contratar aquele produto pra ele no momento. (...)
Ela ligou pra MAPFRE na minha frente e na frente do Américo, explicou o que o Sr. Américo estava precisando, que no caso no momento o risco dele era a plantação do eucalipto,
aí ela indicou o MULTI RISCO RURAL, inclusive me ajudou a fazer a cotação no sistema. (...)A LUDYMILLA com o telefone dela ligou para alguém da MAPFRE, da área do produto, informou o que o Sr. Américo estava precisando, eles informaram que seria através do seguro MULTI RISCO RURAL. E foi feita a contratação, inclusive ela me ajudou a cotar no sistema no momento. Me ajudou a cotar e a fazer a contratação.”(grifo meu).

Na sequência, o depoente corroborou os áudios acostados nos autos, dos quais transcrevo o seguinte trecho:

Flávio: Mas, você explicou pra eles tudo certinho?

Ludmylla: Sim, Sim. Tudo no detalhe, sim.

Flávio: Em que sentido você conversou com eles?

Ludmylla:
Falei pra eles que passaram a informação errada pra gente. Passaram pra mim e eu passei para você. Coloquei a verdade pra eles. Não estou nem enchendo linguiça. Já coloquei o que realmente aconteceu. (grifo meu).

E no segundo áudio:

Ludmylla: Aí ele falou o quê. Como ele vai estar em São Paulo semana que vem. Essa semana do dia 1º, isso. Ele vai em São Paulo lá na Unidade e vai conversar. Aí eu falei:
Elcio, a recusa perfeita, tá aqui, foi devida, não tem nada de errado. O que foi errado:
quando foi feito o seguro me passaram uma informação errada e eu passei para o corretor e o corretor fez. Então o erro partiu daqui
. Aí ele: entendi. (grifo meu).

Destaco, ainda, conforme depoimento da testemunha Flávio Mendonça Duarte, o recorrente não recebeu as condições gerais do seguro, pois a seguradora encaminhava via correio, juntamente com a apólice, cujo recebimento foi veementemente refutado pelo autor, não se desincumbindo a seguradora de demonstrar que encaminhou o documento ao segurado, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

Quer dizer, ainda que a seguradora impugne a veracidade dos áudios acostados aos autos, fato é que nao produziu prova para infirmá-los. Mas, ainda que assim não fosse, a prova testemunhal e a ausência de comprovação do encaminhamento das condições do seguro permitem constatar a falha na prestação do serviço.

Sob tais premissas, muito embora reconheça válidas as limitações contratuais, entendo ser dever do fornecedor informar ao consumidor, de forma clara e objetiva quanto a existência das ditas limitações.

É o que dispõe o art. 6º, III, do CDC:

Art. 6º
São direitos básicos do consumidor:

(...)

III
- a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Assim, havendo falha no dever de informação, não tendo sido comprovado que foi dada ciência inequívoca ao consumidor das cláusulas limitadoras, estas não podem ser oponíveis a ele, sendo devida a indenização securitária.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO RESIDENCIAL.
CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA POR PARTE DA SEGURADORA. RESTRIÇÃO INOPONÍVEL AO CONSUMIDOR/SEGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
DANO MATERIAL COMPROVADO. Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária de contrato de seguro residencial, em face do alagamento de sua residência, em face das cheias, julgada improcedente na origem.
A informação clara e adequada sobre produtos e serviços disponibilizados no mercado pelos fornecedores é um direito básico do consumidor. Inteligência do art. 6º, inc. III, do CDC. Ademais, as cláusulas contratuais que estabelecem restrições de direito devem ser expressas, legíveis, claras, sem margem para dúvidas, devendo o consumidor ter plena ciência delas, não podendo ser interpretadas extensivamente em prejuízo do consumidor/contratante.
A seguradora negou a cobertura securitária à autora em face do que dispõe a cláusula 16 das condições gerais do contrato, com exclusão de cobertura em caso de danos causados por transbordamento ou cheias de rios, canais, valetas, calhas, ralos, bueiros ou quaisquer outro elemento de escoamento.
A requerida juntou na fl. 55 fotocópia de carta supostamente enviada a parte autora, sem comprovação de envio, tampouco de recebimento, informando que a parte autora segurada deveria acessar o portal do segurado para ter acesso às condições da apólice. A seguradora tem a obrigação legal de prestar as informações necessárias ao consumidor/aderente no momento da celebração do contrato de seguro, principalmente que forneceu cópia das

condições gerais e particulares da cobertura securitária contratada, tendo em vista que nelas estão as cláusulas limitadoras, com os riscos excluídos do contrato, o que não ocorreu, restando comprovado que além de não fornecer as devidas informações, juntou carta sem prova de envio e recebimento pelo cliente, orientando o mesmo a ingressar no portal eletrônico da empresa para obter informações sobre as condições da apólice, o que não se pode olvidar. A seguradora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe recaia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, e do 6º, inc. VIII, do CDC.

O dever de informar da seguradora decorre do princípio da boa-fé contratual aplicável às relações securitárias, o qual possui previsão expressa no artigo 765 do Código Civil. Assim, diante da manifesta violação ao dever de informação, mostra-se inoponível ao consumidor/segurado a cláusula de exclusão de cobertura,

impondo-se o provimento do recurso com o julgamento de procedência dos pedidos
. APELAÇÃO PROVIDA (Apelação Cível Nº 70076964576, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 24/05/2018).

Nesse mesmo sentido, julgados deste Sodalício:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
SEGURO - CONTRATO DE SEGURO - LIMITES DA APÓLICE – DEVER DE INFORMAÇÃO – LIMITAÇÃO DE COBERTURA - ART. 6º, INCISO III, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DANO EMERGENTE – LUCRO CESSANTE - SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Na esteira do que dispõe o inciso III, do art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor, cumpre ao fornecedor informar, clara e adequadamente, a existência de limitações de cobertura do seguro contratado. Data: 27/Feb/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5004047-56.2021.8.08.0014. Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL INOCORRÊNCIA DE VÍCIO MÉRITO RECURSAL SEGURO COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE - INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO NA APÓLICE ENTRE OS GRAUS DE INVALIDEZ PREVALÊNCIA DA CLÁUSULA ESCRITA SOBRE EVENTUAL CLÁUSULA LIMITATIVA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR EXEGESE DO ART. 47 DA LEI Nº 8.078/90 APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) É manifesta a desnecessidade de se produzir prova pericial para aferir o grau de invalidez do segurado, haja vista que ele próprio confirma nos autos ser apenas parcial, centrando-se a discussão no direito (ou não) à percepção do capital segurado em sua integralidade, diante da previsão contida na apólice de cobertura securitária para o caso de invalidez permanente por acidente. 2)
As restrições veiculadas pela seguradora em termos apartados referindo-se às condições gerais do contrato não a desincumbe de comprovar a ciência inequívoca do autor a respeito das cláusulas restritivas constantes do

contrato de adesão, sendo possível presumir que restou fornecido ao segurado apenas o certificado, que não distingue os graus de invalidez para que o segurado/ beneficiário tenha direito à indenização securitária contratada, bastando que seja decorrente de acidente e em caráter permanente.
3) O Código de Defesa do Consumidor consagra os princípios da transparência, equidade e boa-fé nas relações de consumo, definindo como abusiva a cláusula que imponha desvantagem exagerada ao consumidor, daí porque em subsistindo dúvida interpretativa na apólice, há de prevalecer a interpretação mais favorável ao consumidor, ex vi do disposto no art. 47 da Lei nº 8.078/90. 4) Recurso conhecido e desprovido. Data da publicação: 22/out/2021. Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL. Número: 0011137-60.2018.8.08.0030. Magistrado: WALACE PANDOLPHO KIFFER

No que tange ao valor da indenização securitária, o autor postula o pagamento de R$161.485,62 (cento e sessenta e um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e dois centavos).

Do boletim de ocorrência anexado aos autos, termo de declaração (fls. 33/37) e laudo técnico unilateral de fls. 46/50, constatou-se a perda de 12,50 ha de área cultivada, com produtividade de 245m3/ha, ao valor de R$52,73/m3, totalizando prejuízo de R$161.485,62 (cento e sessenta e um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e dois centavos).

Não obstante, as condições gerais do seguro Multi Risco preveem diretrizes para apuração dos prejuízos indenizáveis, sendo que no caso de incêndio deverá haver Participação Obrigatória do Segurado (POS) de 15% (quinze por cento), com valor mínimo de R$1.000,00 (um mil reais), nos termos da Cláusula 16.

Assim, a apuração do valor devido a título de indenização deverá ser feita em liquidação de sentença, seguindo-se as balizas fixadas no Contrato de Seguro Multi Risco Rural.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso, para julgar procedente o pedido indenizatório deduzido pelo recorrente, cujo valor deverá ser apurado em liquidação, assim como em tal fase deverão ser fixados os honorários sucumbenciais, que constituem, juntamente com as custas processuais, ônus de responsabilidade da recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)